Tribunal: TJMT
Processo: 1003608-74.2021.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1003608-74.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Aplicação da Pena]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO CANDIDO DE SOUSA - CPF: 016.075.171-32 (EMBARGANTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PROVIMENTO AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO DO JULGAMENTO DA REVISÃO CRIMINAL – OCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE ENFRETAMENTO DE UMA DAS TESES – RECURSO CONHECIDO PARA SANAR A OMISSÃO, SEM QUALQUER EFEITO MODIFICATIVO NOS TERMOS DO ACÓRDÃO.

Deve ser conhecido e acolhido o recurso de embargos para sanar apontada omissão, quando não enfrentadas no acórdão uma das teses arguidas pelo apelante.

Embora o acórdão tenha sido omisso quanto à análise da tese acerca da impossibilidade de utilização do testemunho colhido extrajudicialmente, não há falar em efeitos modificativos quando a análise leva ao julgamento de improcedência do pedido inicial
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Leonardo Cândido de Sousa
contra o acórdão de Id. 89798966, proferido no julgamento da Revisão Criminal n. 1003608-74.2021.8.11.0000, em que esta colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas, por unanimidade de votos,
julgou improcedente
a Ação Revisional, nos termos do voto do Relator.

O agravante, nas razões recursais juntada no Id. 96330472, requer o provimento do recurso a fim de que seja sanada omissão no acórdão, da tese acerca da impossibilidade de utilização do testemunho colhido extrajudicialmente e não confirmado perante a autoridade judicial e nem submetido ao contraditório.

Nas contrarrazões juntadas no Id. 98489993, a Procuradoria-Geral de Justiça rechaça os argumentos defensivos e pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

De início, vale registrar que o artigo 619 do Código de Processo Penal condiciona o cabimento dos embargos declaratórios àquelas hipóteses em que o acórdão atacado encontra-se eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

No caso em apreço, o embargante sustenta suposta omissão no acórdão, no ponto em que deixou de analisar a tese quanto à inidoneidade da utilização do testemunho colhido extrajudicialmente, e não confirmado perante a autoridade judicial, ou seja, sem que tenha havido o contraditório, como único fundamento da convicção pela dedicação criminosa do recorrente, de forma a afastar o benefício do § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Destaca que na ação revisional apresentada, pugnou pela análise e decisão a respeito da impossibilidade de afastamento da causa especial de diminuição da pena, consistente no tráfico privilegiado, e para o qual teceu duas teses, que os processos criminais utilizados para a aferição da dedicação às atividades criminosas ocorreram anos após o fato narrado nesta revisão criminal e ainda, da impossibilidade de utilizar de testemunho colhido extrajudicialmente e não confirmado perante a autoridade judicial.

Aduz que em relação à primeira tese, houve acolhimento pelo acórdão, contudo, em relação ao segundo fundamento (tese), este não foi analisado, de forma que pretende ver sanada a sobredita omissão.

Observo que razão assiste ao embargante, pois embora o acordão impugnado tenha examinado a tese relativa à utilização de investigações preliminares ou processos criminais em andamento, sem trânsito em julgado, para afastar o tráfico privilegiado, não analisou pontualmente a alegação da tese de utilização do depoimento do usuário de drogas, “ouvido extrajudicialmente”, utilizado para a manutenção do afastamento do mencionado benefício.

Contudo, apesar da omissão, é evidente que deve ser mantido o afastamento do benefício previsto no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

In casu,
a testemunha em questão, Sérgio Lucas Farias, ouvida extrajudicialmente, afirmou ter adquirido cocaína do apelante em torno de 4 vezes durante o mês, contudo,
judicialmente
(Id. 78461468, pp. 87-89), negou ter adquirido entorpecentes do requerente, mas relatou que entregou R$ 20,00 a Leonardo para que ele comprasse drogas a fim de que ambos consumissem
,
pois era ele quem fazia o “corre”, como se infere da sentença, nos seguintes termos:

“(...) Igualmente, não há de se falar em fornecimento esporádico de droga, sem objetivo de lucro, a pessoa de seu relacionamento, visto que, para configurar a prática do § 3o do art. 33 da Lei n. 11.343/06, é necessário o fornecimento eventual, o que não é o caso, já que, como demonstrado, o réu buscava droga para que Sérgio consumisse, por diversas vezes, bem como para outras pessoas, notando-se a habitualidade na conduta.

Ainda, concomitantemente, é necessário que a prática não vise objetivo de lucro, imediato ou não, ou qualquer vantagem, demonstrando-se o contrário no caso, pois conforme se depreende do depoimento de Sérgio Lucas Farias, o réu praticava a conduta de fornecer com outros usuários o chamado ‘corre’, motivo pelo qual havia grande frequência de usuários em sua residência. (...)”
(Id. 78461468).

Conforme se observa, a mencionada testemunha, em juízo, modificou seu depoimento apenas no ponto em que negou ter adquirido drogas “diretamente” do requerente, mas confirmou que lhe entregou o dinheiro para que ele adquirisse o entorpecente que seria consumido por todos.

Além disso, a habitualidade da conduta foi confirmada em juízo por outro usuário de drogas, Douglas Nogueira Fernandes, que afirmou que já havia várias vezes adquirido drogas com o acusado, além de que os policiais militares que participaram da prisão em flagrante do requerente, confirmaram em juízo as suas versões.

Diante do exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos para
sanar a omissão existente
, incidindo no acórdão a matéria não apreciada, sem, contudo, imputar qualquer efeito modificativo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2021